Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-34.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009402-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (RECORRENTE), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009402-34.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA

Recorrida(s):

Enzo Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABERTURA DE CONTA E CADASTRAMENTO DE CHAVE PIX SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE DADOS PELA PLATAFORMA. DADOS UTILIZADOS POR FALSÁRIOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deve ser indeferido, considerando que não foram demonstrados os requisitos legais para sua concessão, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. O Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço, pois a abertura da conta seguiu todos os procedimentos de segurança exigidos, havendo culpa exclusiva de terceiro, sendo a chave PIX cadastrada pelo próprio autor, não ocorrendo fraude.

3. Da análise dos autos, verifico que o relatório de chaves PIX emitido pelo Banco Central demonstra que a chave PIX cadastrada na plataforma da Ré ocorreu em 15/12/2020, vinculada a conta 149233267 5-2. Em que pese à alegação do Recorrente, no sentido de que a conta foi criada pelo autor por meio do envio de documento pessoal e selfie, consta nos autos que a referida documentação foi enviada pelo autor no momento da abertura de reclamação na plataforma, tendo a mesma solicitado o envio dos documentos para atestar a veracidade da solicitação, conforme cópia do e-mail juntado a exordial. A CNH do autor foi emitida em 27/02/2024, logo não poderia ser utilizada para abertura de conta corrente no ano de 2020.

4. Ademais, as telas sistêmicas juntadas na contestação indicam que a conta com os dados do autor foi criada em 2024, o que contraria as informações contidas no relatório oficial do Banco Central, sendo assim, entendo que resta comprovado que houve a utilização dos dados do autor para a abertura de conta e cadastramento de chave PIX, sem o seu consentimento, por terceiros.

5.
Com efeito, a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil estabelece que as instituições financeiras devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares das contas, garantindo a autenticidade das informações fornecidas.

7. Neste sentido, a súmula 479 do STJ dispõe que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. Sendo assim, a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço que permita o cadastramento de chave PIX em nome de terceiro sem consentimento do titular.

9. Se o quantum indenizatório se encontra arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, rejeita-se a pretensão de minoração, cabendo destacar que houve a tentativa infrutífera de resolução pela via administrativa.

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 1 –
CONFIRMAR a medida liminar concedida nos autos
, 2 – CONDENAR a parte promovida ao pagamento da multa fixa de R$ 2.000,00, em razão do descumprimento da decisão liminar (Id 186957440). 3 –
CONDENAR a parte promovida MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ao pagamento da indenização em danos morais, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025